Tribunal: CARF
Processo: 14033.000696/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14033.000696/2011-62
ACÓRDÃO
2002-008.994 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEWTON DE CASTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE
PRECATÓRIO.
ISENÇÃO
DOS
RENDIMENTOS
NÃO
COMPROVADA.
INDEFERIMENTO.
Não há direito a ressarcimento de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) quando o valor levantado pelo precatório se refere a verba
tributável, que deveria ter sido incluída na declaração de ajuste por não se
tratar de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão de portador de
moléstia grave.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.994 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000696/2011-62
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão que entendeu pela
improcedência da manifestação de inconformidade. Por bem retratar os fatos ocorridos neste
processo, transcrevo o relatório do acórdão recorrido abaixo:

O processo em exame teve origem com a apresentação, pelo contribuinte
qualificado, do pedido de restituição eletrônico, PER 00251.73836.271210.2.2.04-
0730, de recolhimento indevidamente efetuado a título de imposto de renda
pessoa física, exercício 2006, ano-calendário de 2005, código de receita 0211.
De acordo com Despacho Decisório Manual de fls. 26/29, foi indeferido o pedido
de restituição devido à inexistência do credito tributário solicitado com base no
Despacho Decisório DRF/BSA S/No (fls.14/18), de 01/03/2011, proferido no
processo administrativo no 14041.000030/2011-13, que indeferiu o pedido de
retificação da Declaração de Ajuste Anual do exercício 2006.
Cientificado do indeferimento de seu pedido, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade de fl.32/33, alegando, em síntese, ter retificado
sua Declaração de Ajuste Anual do exercício em questão e ser beneficiário da
isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, nos termos do
art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, com redação dada pela Lei no 8.541/92, por ser
portador de moléstia grave.
Ressalta que a única dúvida que poderia persistir seria a isenção dos rendimentos
auferidos no ano-calendário de 2005, relativos ao Precatório oriundo de decisão
do Superior Tribunal da Justiça, referente a rendimentos do ano de 1995.
Registra, contudo, que há precedentes no STJ, inclusive no processo de
precatório, onde a isenção foi reconhecida na origem, quando não houve
desconto de imposto de renda para portador de doença grave.
Diante do exposto, visando melhor instruir o processo, foi o mesmo remetido à
Delegacia da Receita Federal de origem para apensação do processo
administrativo fiscal no 14041.000030/2011-13, que trata sobre revisão da
Declaração de Ajuste Anual retificadora do exercício 2006.
O Despacho Decisório DRF/BSA no S/N, de 01/03/2011, parte do processo
administrativo fiscal (PAF) apenso no 14041.000030/2011-13, do qual o
contribuinte foi cientificado em 18/03/2011 e não se manifestou, indeferiu a
restituição pleiteada na Declaração de Ajuste Anual retificadora apresentada,
conforme a seguir:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.994 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000696/2011-62
3

“8. Destarte, no que concerne aos rendimentos de aposentadoria
recebidos da Fonte Pagadora MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, CNPJ
37.115.342/0032- 63, no ano-calendário de 2005, conclui-se pelo direito a
isenção do imposto de Renda, conforme declarado pelo contribuinte na
DIRPF/2006 retificadora, ora revisada.
9. Não obstante, conforme demonstrado nos autos do processo judicial (fls.
Xx a xx), os rendimentos decorrentes do Mandado de Segurança no
4085/DF/Precatório no 103/DF se refere a salários, férias e acréscimos
pertinentes, relativos ao período de maio/1995 a agosto/1999. São,
portanto, rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste anual do Imposto de
Renda, uma vez que não tem natureza jurídica de aposentadoria, ainda
que recebidos em 2005.
10. Deste modo, procedeu-se à alteração dos cálculos da seguinte forma:
inclui-se os valores referentes aos rendimentos tributáveis, decorrentes da
decisão da Justiça Federal (Precatório no 103/DF), no valor de R$
269.707,29, conforme planilha abaixo, apurando-se um saldo de imposto a
pagar de R$ 55.127,25 (Cinqüenta e cinco mil, cento e vinte e sete reais, e
vinte e cinco centavos).
[...]
11. Contudo, em face do disposto no art. 150, parágrafo 4o, do CTN, o Saldo
do Imposto a Pagar Apurado (R$ 55.127,25) não e mais passível de
lançamento, razão pela qual se emite o presente Despacho Decisório, par
apreciação da restituição pleiteada pelo contribuinte em sua declaração de
ajuste anual do exercício de 2006.
12.Apesar da decadência do direto de constituir o crédito tributário e da
conseqüente impossibilidade de exigência do saldo de imposto a pagar
apurado, o pedido de restituição efetuado pelo contribuinte ainda é passível
de apreciação pela autoridade administrativa, COM INDEFERIMENTO, uma
vez que não restou comprovado o direto a isenção do Imposto de Renda
sobre os rendimentos recebidos pro meio do Precatório no 103/DF,
conforme demonstrativo acima.
13. Pelo disposto o art. 7o do Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho de 2006,
no art. 43, I, do Código Tributário Nacional, aprovado pela Lei 5.172, de 25
de outubro de 1966, e no art. 11, § 3o, do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de
setembro de 1943, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:
INDEFERIR o pedido de restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte
referente aos exercício de 2006 (ano-calendário 2005).

Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.994 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000696/2011-62
4
Conforme ressaltado na fundamentação do acórdão, a Recorrente não logrou êxito
em comprovar nos autos do processo de revisão de sua declaração que os rendimentos auferidos
decorrentes do Precatório no 103/DF teriam natureza jurídica de aposentadoria, ainda que
recebidos em 2005 e, em razão desta decisão ser definitiva, entendeu pela improcedência da
manifestação de inconformidade.
Embora conste carimbo de recebimento da correspondência em 11/02/2014 (fl.
61), há divergência com relação à data da postagem, que foi realizada em 10/02/2015 (fl. 62).
Feito este esclarecimento, cientificada em 11/02/2015, a Recorrente apresentou
em 10/03/2015 manifestação em que alega possuir isenção de imposto de renda, de modo que a
retenção realizada teria sido indevida e apresenta petição judicial de outro contribuinte e outros
documentos que supostamente confirmariam seu direito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conforme registrado no relatório, há uma divergência entre a data de recebimento
contida no carimbo e a data de postagem da correspondência. A divergência pode ser facilmente
superada pois, considerando que o acórdão recorrido foi prolatado em julho de 2014, seria
impossível a Recorrente ter tomado ciência em 11/02/2014.
Assim, entendo que a data de ciência foi 11/02/2015, como já destacado, de modo
que conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e preencher os demais pressupostos de
admissibilidade.
A lide versa sobre a existência de isenção para portador de moléstia grave sobre
rendimentos auferidos por precatórios que não se referem a aposentadoria.
Isso, pois conforme restou decido nos autos conexos, a Recorrente logrou êxito em
comprovar o direito à isenção sobre os rendimentos de aposentadoria recebidos da fonte
pagadora Ministério dos Transportes, embora não tenha comprovado que os rendimentos
decorrentes de decisão judicial levantados por precatório se referiam a verbas isentas.
Cabe colacionar um trecho da decisão que bem elucida este ponto:

Não obstante, conforme demonstrado nos autos do processo judicial (fls. 28-32 e
35 a 52) os rendimentos decorrentes do Mandado de Segurança no
4085/DF/Precatório no 103/DF se referem a salários, férias e acréscimos
pertinentes, relativos aos período de maio/1995 a agosto/1999. São, portanto,
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.994 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000696/2011-62
5
rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste anual do Imposto de Renda, uma vez
que não têm natureza jurídica de aposentadoria, ainda que recebidos em 2005.
(fl. 16)

A Recorrente nada alega sobre este ponto, apenas reitera que necessita dos valores
e que estes seriam isentos em razão de ser portador de moléstia grave. Razão não lhe assiste, pois
o artigo 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7713, de 1988, prevê que apenas os rendimentos
decorrentes de aposentadoria, reforma ou pensão são isentos do IRPF na hipótese de moléstia
grave, nos termos do artigo abaixo:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas: (...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (...)

XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão.

Assim, não é todo e qualquer rendimento que será isento do IRPF, apenas aqueles
expressamente indicados no artigo 6o da Lei no 7713, de 1988, no que não se insere salário pago
em atraso.
Os documentos apresentados pela Recorrente também não lhe socorrem na
comprovação da existência de isenção sobre os referidos valores, de modo que não lhe assiste
direito à restituição pleiteada.
Por fim, a Recorrente alega que a retenção do imposto de renda realizada pela
fonte pagadora do precatório poderia ter sido dispensada caso tivesse sido indicada a existência
de isenção. Veja-se que, como não há direito à isenção pleiteada, é evidente que qualquer
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.994 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000696/2011-62
6
movimentação tendente a afastar a incidência tributária sobre a parcela poderia ser considerada
fraude à legislação, com aplicação de penalidades mais severas
Assim, considerando que a lide versa apenas sobre a restituição do imposto retido
em precatório que possui natureza salarial, entendo que não restou comprovado pela Recorrente
o seu direito à restituição ora pleiteada.
Uma vez que a matéria sob julgamento é idêntica à enfrentada na instância de
origem, declaro a concordância com os fundamentos da decisão recorrida, conforme autorizado
pelo artigo 114, § 12, inciso I, da Portaria MF no 1.634, de 2023.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 129
DF CARF MF
Original